Tribunal: STF
Processo: RHC 64316
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - A AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INTERROGATORIO NÃO
RESULTA EM NULIDADE DO PROCESSO, ATÉ PORQUE E ELE IMPEDIDO DE
INTERVIR NO ATO. NÃO E INEPTA A DENUNCIA, SE OS FATOS NELA
DESCRITOS CONFIGURAM CRIME, PODENDO A ERRONEA QUALIFICAÇÃO DESTE SER
CORRIGIDA A QUALQUER TEMPO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, (ART. 383
E 384 DO CPP).